Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-56.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000238-56.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelada
LIRIA UNGER DE MESQUITA, é apelado/apelante LUIZ BAPTISTA DE ATOUGUIA,
Apelados EDSON PAELO DE SOUSA e ROSICLER DE QUEIROZ UNGER
MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-56.2015.8.26.0590 -Voto no 37.002
2
COMARCA DE SÃO VICENTE - 6a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: LIRIA UNGER DE MESQUITA (ré) e LUÍS
BAPTISTA DE ATOUGUIA (autor)
APELADO: EDSON PAELO DE SOUZA (litisconsorte passivo)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FELIPE ESMANHOTO MATEO
EMENTA:
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
Abordagem
condenatória
(obrigação de fazer, com reparação de danos). Avarias provocadas
por vazamento, oriundo de unidade superior, em prédio de
apartamentos. Juízo de parcial procedência. Recursos de ambas as
partes, parcialmente providos.
VOTO No 38.002
RELATÓRIO
Danos em prédio urbano (prejuízos com infiltração de
água, desde unidade superior, em edifício residencial), juízo de parcial
procedência (fls. 354/357), ambas as partes apelaram.
Ordem de interposição, ré bate-se pela redução da
condenação, com exclusão de disciplina por dano moral. Subsidiariamente, a
questionar termo de incidência de juros.
Autor, à busca de maior alcance condenatório.
Resposta recursal, a fls. 379/383.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-56.2015.8.26.0590 -Voto no 37.002
3
FUNDAMENTAÇÃO
Longo périplo (mais de dois anos), submetido o autor a
amplo desgaste, com obras corretivas executadas, apenas a partir do
ajuizamento da demanda (infiltrações de água, geradas por imprópria vedação de
vaso sanitário, em apartamento da ré, a danificar unidade inferior), tal conduta,
em verdadeiro descaso, a afrontar limites de dignidade da pessoa humana, assim
fez justificar contrapartida por dano moral, em arbitramento equânime, à base de
dez mil reais, medida que atende princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sem melhor evidência do respectivo nexo de causalidade,
tem razão a ré, apelante, indicando expungir valores relacionados à lavagem de
persianas e colocação de espelhos (fls. 297 e 300).
Já, com relação a itens do sistema elétrico, a ré não
logrou demonstrar tenham sido comprometidos por causa diversa à infiltração de
água, de que irradiado desdobramento danoso.
Incidência de juros e de correção monetária, das datas
de desembolso, assim cumpre adequada reparação, com melhor inteireza, à
proporção do prejuízo efetivamente experimentado (artigo 398, do Código Civil).
Interregno de indisponibilidade do imóvel, até efetiva
correção de avarias, o autor faz jus à compensação de prejuízo específico,
versando reembolso de alugueres de outro imóvel, utilizado nessa emergência,
com valores a apurar em etapa de liquidação.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento a
ambos os recursos, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator